Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 00.94.008514-1. SUSPENSÃO. RE No 1.101.937/SP (TEMA 1075). AFASTADA. AJUIZAMENTO CONTRA TODOS OS CODEVEDORES. DESNECESSÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. VERIFICADA.
1. Em agravo de instrumento, não se conhece de questões, à luz da segurança jurídica e preclusão, que já foram decididas em outro recurso.
2. Evidenciando que no presente caso não se discute a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública estampado no art. 16. da Lei no 7.347/85, até porque o feito executivo foi instaurado em observância a tal requisito, não há que se falar em sobrestamento em decorrência do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075).
3. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando o autor por ajuizar a liquidação ou o cumprimento individual da sentença somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos demais codevedores a fim de deslocar a competência para a Justiça Federal.
4. Verificando-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na Justiça Federal não se tratou de litisconsórcio, mas sim facultativo, decorrente de solidariedade, os credores individuais não estão obrigados a ajuizar sua liquidação individual contra todos os devedores solidários conjuntamente.
5. É necessário a prévia liquidação de sentença quando o título executivo judicial não se reveste de liquidez necessária ao imediato cumprimento do comando sentencial, sobretudo porque a apuração não depende apenas de cálculo aritmético.
6. Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido.